Tribunal: TJSP
Processo: 2289406-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de coleta de lixo de 2014 – Município de Taboão da Serra - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento ao caso concreto, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação à alegação de ilegitimidade passiva, pois há divergência entre CDA e Matrícula do imóvel, no que tange à descrição do bem tributado, a

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de coleta de lixo de 2014 – Município de Taboão da Serra - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução – Não cabimento ao caso concreto, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação à alegação de ilegitimidade passiva, pois há divergência entre CDA e Matrícula do imóvel, no que tange à descrição do bem tributado, a indicar indícios de desmembramento imobiliário – Prevalência da Presunção de certeza e liquidez da CDA, a justificar a rejeição do incidente nesta instância recursal - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289406-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é agravado ELIAS POLITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289406-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39076-eom-27/1/21
2
VOTO No: 39076
AGRV.No: 2289406-19.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxa de coleta
de lixo de 2014 Município de Taboão da Serra - Exceção
de pré-executividade - Extinção da execução
Não
cabimento ao caso concreto, conforme súmula 393/STJ,
dada a necessidade de dilação probatória em relação à
alegação de ilegitimidade passiva, pois há divergência entre
CDA e Matrícula do imóvel, no que tange à descrição do
bem tributado, a indicar indícios de desmembramento
imobiliário Prevalência da Presunção de certeza e liquidez
da CDA, a justificar a rejeição do incidente nesta instância
recursal - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, contra r. decisão de fls. 34/5,
proferida em Execução Fiscal referente IPTU e taxa de coleta de lixo de
2014, proposta contra ELIAS POLITI e JESSE DE MATOS SANTANA, pelo
qual o recorrente pretende que a execução prossiga em face de Elias, ao
argumento de que a questão relativa à ilegitimidade é matéria que exige
dilação probatória, de modo que a exceção de pré-executividade deveria ser
rejeitada.
2. A r. decisão agravada, ao acolher exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, fundamentando que o executado
Elias não é mais proprietário do imóvel tributado, sendo, pois, parte
ilegítima.
3. Resposta (fls. 21/28). Não há oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e isento de preparo, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede a pretensão recursal.
Foi proposta a execução fiscal fundada em CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção
de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente (fls. 8/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289406-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39076-eom-27/1/21
3
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez,
que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo
único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de
nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos
no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN
e no § 5o do art. 2o da LEF - Presunção de certeza e
liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único
do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093232-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de
pré-executividade
IPTU e taxas dos exercícios de
2014 a 2017
Município de Franco da Rocha

Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo
que preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN e
2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida (...) (cf. TJSP; Apelação
Cível 1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289406-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39076-eom-27/1/21
4
Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos
autos não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a
existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e
liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada,
especialmente no que tange à alegação de ilegitimidade passiva.
Com efeito, o imóvel tributado, segundo a CDA, é o lote
31B, quadra 11 (fls. 2).
Por outro lado, a Matrícula do imóvel indica a venda em
10/12/1979, do lote 31, quadra 11 (fls. 13/5).
Além disso, há divergência quanto ao número de
contribuinte do imóvel tributado, o que gera a suspeita de desmembramento
imobiliário.
Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória,
vem ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Nesta perspectiva, é razoável que a parte executada se
valha de embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar
um processo adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de
banalizar o incidente da exceção de pré-executividade.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
Ademais, as questões suscitadas envolvem matéria
que reclama dilação probatória, inviável em sede de
exceção de pré-executividade, sob pena de banalizar
referida teoria. Campo restrito à questões de ordem
pública, aferíveis 'prima facie'. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289406-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39076-eom-27/1/21
5
Recurso não provido (cf. TJSP; Agravo de
Instrumento 2195712-35.2016.8.26.0000; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro:
20/10/2016).
No tocante às alegações trazidas em sede de
exceção de pré- executividade, importante destacar
que aquelas concernentes ao pretenso excesso de
execução e inconstitucionalidade ou ilegalidade os
tributos objeto da Certião da Dívida Ativa somente
podem ser deduzidas nos competentes embargos à
execução, uma vez que, por ser a exceção citada
uma criação pretoriana, seu uso é restrito. Em
artigo,
publicado
em
"Notícias
Forenses"
de
Dezembro de 1999, o ilustre Advogado CLITO
FORNACIARI JÚNIOR, adverte que: "Todavia, há
uma clara tentativa de banalizar a exceção de pré-
executividade, o que não deve ser aplaudido e nem
sequer admitido, mormente quando por meio de sua
utilização pretende o devedor sem dar bens à
penhora discutir temas que até necessitam de
atividade probatória (cf. TJSP; Apelação "ex-officio"
0052778-79.2002.8.26.0000; Relator (a): Benedicto
Jorge Farah ; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não
identificado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
02/09/2003; Data de Registro: 18/09/2003).
Pelos fundamentos acima expostos, dá-se provimento
ao recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289406-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39076-eom-27/1/21
6
Pelo meu voto, recurso provido.